Tribunal: TJDFT
Processo: 0709009-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR EM DESFAVOR DE 3 FILHOS MENORES. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ÔNUS DA PROVA. TROCA VOLUNTÁRIA DE EMPREGO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir os alimentos em montante equivalente a 112% do salário-mínimo, à razão de 1/3 para cada filho, além do custeio de 50% do material escolar e 50% da medicação de alto custo. 1.1. No apelo, os alimentandos requerem a majoração dos alimentos para 2,5 salários-mínimos, com rateio diferenciado em razão de alegadas necessidades especiais de um dos menores, bem como a condenação do alimentante por litigância de má-fé, além de questionarem a ausência de critério objetivo para “medicação de alto custo” e a suposta falta de comprovação de redução de renda do genitor. 1.2. No recurso adesivo, o alimentante sustenta alteração superveniente da capacidade contributiva, afirmando novo vínculo formal com remuneração inferior, e postula a redução do encargo para 36% de sua remuneração, por alegada incompatibilidade entre o valor fixado e sua renda atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia centra-se em definir: (i) se houve demonstração idônea de alteração relevante no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade apta a justificar majoração ou redução dos alimentos; (ii) se o fato alegado como superveniente (mudança de ocupação e renda) pode ser valorado em grau recursal, com suficiência probatória; (iii) se a troca de atividade com redução remuneratória, quando voluntária, autoriza minoração da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão dos alimentos exige prova concreta de modificação relevante do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, não bastando alegações genéricas acerca de necessidades dos menores ou de queda de renda do alimentante. 3.1. O dever de sustento decorre do poder familiar e deve ser dimensionado conforme a proporcionalidade de contribuição de cada genitor, preservando-se o equilíbrio entre as necessidades dos alimentandos e a capacidade econômica do obrigado.
4. O reconhecimento de fato superveniente em sede recursal demanda substrato probatório robusto e apto a afastar controvérsias relevantes, não se prestando o recurso a substituir a instrução quando necessária dilação probatória (inclusive quanto a rendas variáveis e eventuais fontes informais). 4.1. Na hipótese, não se evidenciou, com segurança, a exclusiva substituição da fonte de renda anterior por outra, nem a inexistência de rendimentos paralelos compatíveis com atividade de natureza flexível, o que inviabiliza concluir pela redução efetiva da capacidade contributiva.
5. Ainda que considerada a alegada mudança de emprego, a redução não se impõe quando a diminuição de renda decorre de opção voluntária do alimentante, porquanto a obrigação alimentar possui caráter prioritário e não pode ser transferida aos alimentandos como consequência de escolhas pessoais posteriores. 5.1. Mantém-se, assim, o patamar fixado na sentença, por ausência de demonstração incontestável de inviabilidade do encargo ou de desequilíbrio que imponha ajuste do quantum.
6. Jurisprudência: “(...) 3. O fato de o alimentante assumir obrigações de forma voluntária posteriormente à fixação dos alimentos não configura substrato passível de ser assimilado como apto a afetar sua capacidade de prestar os alimentos que lhe estão afetados, notadamente porque, agregada à inexistência de nexo entre a obrigação e o agravamento na sua situação financeira, não pode a destinatária da prestação alimentar ser afetada pela conduta assumida pelo obrigado na condução da sua vida financeira. (...)” (TJDFT, APC 20140310212383APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 30/10/2014.).
7. Quanto ao pedido de majoração, não se demonstrou base probatória suficiente para elevação para o patamar pretendido, sendo preservado o valor arbitrado na origem como compatível com os elementos constantes dos autos. 7.1. O pleito de litigância de má-fé não prospera sem prova objetiva de conduta processual dolosa tipificada, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Duas apelações improvidas.
Tese de julgamento: “1. A valoração de fato superveniente em grau recursal exige prova robusta e apta a afastar controvérsia que demande dilação probatória, especialmente quanto à renda efetiva do alimentante. 2. A redução do encargo alimentar não se justifica, em regra, quando a diminuição da renda decorre de escolha voluntária do alimentante. 3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração objetiva de conduta dolosa típica, não presumida.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703; CPC, arts. 493; 373, II; 85, §11; CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, §2o; CPC/1973, art. 333, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20140310212383APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 30/10/2014; TJDFT, APC 0713722-32.2021.8.07.0009, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 21/02/2024; TJDFT, 00438634620148070001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019.